Tribunal: STF
Processo: ADI 7305
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
EMENTA 



    Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Artigo 99, parágrafo único, da Lei Complementar 130/17 do Estado de Goiás. Critérios de aferição de antiguidade para fins de promoção na carreira de Defensor Público. Utilização de tempo de serviço anterior ao ingresso na carreira. 3. Violação aos artigos 5º, caput, 19, inc. III, 24, XIII e § 1º, 61, § 1º, II, d, 93, II e VIII-A e 134, §§ 1º e 4º, da Constituição Federal. 4. É competência da União legislar sobre normas gerais de organização da Defensoria Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e Territórios (LC nº 80/94). 5. A LC n° 80/94 não permite a utilização de tempo anterior ao ingresso na carreira para fins de desempate entre aqueles que estejam concorrendo à promoção por antiguidade. Critério inidôneo. 6. Tratamento mais favorável em desacordo com o art. 19, III, da CF, que veda o estabelecimento de distinções entre brasileiros ou preferências entre si, e ofende o princípio da isonomia 7. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 99, parágrafo único, da Lei Complementar nº 130/17 do Estado de Goiás.